Tribunal: TJDFT
Processo: 0716670-22.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716670-22.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FERNANDO ALVES DE JESUS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por FERNANDO ALVES DE JESUS em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina, cuja imputação criminal decorreu da prática do delito previsto no art. 331 do Código Penal. Nada obstante a presente conclusão para esta Desembargadora Relatora, observa-se que a presente distribuição se encontra equivocada, eis que esta Turma Criminal é órgão manifestamente incompetente para processar e julgar o feito, nos termos do art. 12 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Forte nestes argumentos, acolho a cota ministerial de ID 54032854 e determino o retorno dos autos ao setor de distribuição para que proceda com a redistribuição deste Recurso para uma das Secretarias das Turmas Recursais deste Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora